Tribunal: TJMT
Processo: 0004070-20.2010.8.11.0037
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004070-20.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE MARCILIO SOARES DE ARAUJO - CPF: 750.731.296-87 (APELANTE), ANTONIEL DA CRUZ RAMOS - CPF: 446.643.705-04 (ADVOGADO), ELIETE RAMOS PEREIRA - CPF: 080.746.446-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 14,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE DOLO NA SUA CONDUTA – IRRELEVÂNCIA – DELITO DE MERA CONDUTA – OBJETIVO JURÍDICO TUTELADO QUE NÃO É A INCOLUMIDADE FÍSICA, MAS A SEGURANÇA PÚBLICA – ALTERAÇÃO DO DECRETO Nº 9.785/2019 QUE EM NADA ALTERA A SITUAÇÃO DO APELANTE – SENTENÇA MANTIDA – JUSTIÇA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Destaca-se que embora em seu recurso a insurgente de ausência de dolo do apelante, o tipo penal em tela não exige que o agente pretenda praticar algum crime com a arma, bastando que incorra numa das condutas tipificadas no dispositivo denunciado, pois o delito em análise se trata de crime de perigo abstrato, cuja norma objetiva prevenira ocorrência de outros ilícitos.

O decreto n.º 9.785/2019 determinou o uso permitido de algumas armas e munições, que antes eram de uso restrito, e passou a prever, como por exemplo, o uso permitido das armas semiautomáticos ou de repetição cujo calibre nominal não atinja, na saída do cano, energia cinética superior (mil e duzentos libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules), todavia a arma apreendida com o apelante, um revólver, calibre .32, marca Taurus, série n.º 834098, de uso permitido, sendo inclusive atestado seu calibre e potencialidade, não houve alteração.

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal nº 0004070-20.2010.8.11.0037 - Cód. 71755, que tramitou pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, na qual
José Marcilio Soares de Araujo
, condenado pelo art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, à pena privativa de liberdade de e 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, sendo substituída por 02 (duas) restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais. (Id. 96923484 – Sentença).

Inconformado com os termos da sentença, o recorrente interpôs recursos de apelação criminal. Em suas razões, requer a absolvição com base no art. 386, incs. I, III, V e VII do CPP, ao argumento de ausência de dolo na sua conduta; subsidiariamente pede a aplicação retroativa do decreto n.º 9.847/19, que no seu sentir deve alcançar a conduta do apelante e com isso absolve-lo; alternativamente pede a concessão de justiça gratuita, uma vez que não tem condições de arcar com as custas processuais. (Id. 96923487)

Em resposta, o Ministério Público requer o improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 96923496 e 96923497)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procuradora de Justiça
Ana Cristina Bardusco Silva
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim si
ntetizando: (Id. 110692469)

“Sumário: Apelação Criminal – Acusado condenado às penas do
artigo 14 da Lei n° 10.826/03
– Inconformismo da defesa: 1. Absolvição – atipicidade de conduta – por ausência de dolo – por ausência de lesão a direito de outrem – por ausência de prejuízo a terceiros – em razão do fato não constituir crime, frente a edição do Decreto n° 9.847/19. Improcedência – conduta de perigo abstrato e de risco presumido – a entrada em vigor do Decreto n° 9.847/19 não tem reflexo no caso concreto – para obtenção do porte de arma de uso permitido é necessário preenchimento de requisitos previstos nos incisos I, II e III do § 1º do art. 10 da Lei nº 10.826/2003. 2. Concessão do benefício da Justiça Gratuita.
Impossibilidade
– Matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais.
Pelo conhecimento e improvimento do recurso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
José Marcilio Soares de Araujo
, condenado pelo art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, sendo substituída por 02 (duas) restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 96923460)

“(...) No dia 30 de novembro do 2009, por Volta das 22h30min, na Rodovia BR 070, KM 280, Distrito Industrial, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado JOSE MARCILIO SOARES DE ARAUJO transportava e portava arma de fogo e munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 01 revolver, calibre 32, marca Taurus, n.º 834098, com 04 munições intactas e 02 de flagradas, devidamente descritos no Auto de Apreensão o de folha 05-113,cm perfeito estado de funcionamento, conforme laudo das fls. 10/1 2- IP.

Na ocasião, o denunciado, apos um desentendimento de transito com aa pessoas de Gildésio Ferreira e Gleider Aparecido Ferreira, seguiu os mesmos, que pararam, sendo surpreendidos pelo denunciado que portava a arma de fogo apreendida e, em luta corporal, a arma foi retirada do JOSE. A policia militar foi acionada para atendera ocorrência, porém o denunciado já havia foragido, mas a arma ficou no local e foi apreendida. (...)”.

O crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido encontra-se assim tipificado na Lei n. 10.826/03:

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

A materialidade foi devidamente comprovadas pelo Auto de prisão em flagrante delito (Id. 71127645 – pág. 05 e 06), boletim de ocorrência (Id. 96923461 – pág. 05/06), termo de exibição e apreensão (Id. 96923461 – pág. 07), laudo pericial nº. 02-02.03-000339-2010 (Id. 96923461 – 11/15).

Do mesmo modo, a autoria delitiva do acusado é incontestável. Deveras, o acervo probatório colacionado é seguro a evidenciar a prática delitiva imputada a ele.

Contudo, sua tese de ausência de dolo improcede.

Explico.

Destaca-se que o tipo penal em tela não exige que o agente pretenda praticar algum crime, bastando que incorra numa das condutas tipificadas no dispositivo denunciado, pois o delito em análise se trata de crime de perigo abstrato, cuja norma objetiva prevenir a ocorrência de outros ilícitos.

A lei presume de forma absoluta a existência do risco causado à sociedade por parte daquele que sem autorização porta arma de fogo, acessórios ou munição. A norma penal objetiva, portanto, proteger a incolumidade pública, evitando a exposição a qualquer risco de lesão. O simples porte de arma desta forma configura o delito em análise porquanto tal conduta já é suficiente para agredir o bem jurídico tutelado, não havendo que se falar assim na inexistência de potencialidade lesiva à coletividade.

“EMENTA Habeas corpus. Penal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03). Arma desmontada e desmuniciada. Crime de perigo abstrato. Tipicidade da conduta configurada. Precedentes. Ordem denegada. Prescrição da pretensão punitiva efetivada. Habeas corpus concedido de ofício para julgar extinta a punibilidade do paciente. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que é de perigo abstrato o crime de porte ilegal de arma de fogo, sendo, portanto, irrelevante para sua configuração encontrar-se a arma desmontada ou desmuniciada. (...) (HC 95861, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 30-06-2015 PUBLIC 01-07-2015)

Por isso, tal crime é considerado como de mera conduta, ou seja, não exige nenhum resultado fático para sua consumação. Aliás, o escopo do legislador, ao tipificar as condutas relativas às armas de fogo, foi o de garantir proteção contra ofensa à incolumidade pública, a qual, nos termos da lei, é presumida.

Nesses crimes, o legislador tipifica um agir que, por si só, representa alta potencialidade danosa à sociedade, e o reprova, não exigindo qualquer resultado para sua configuração.

Não protegem diretamente a vida, mas, sim, a incolumidade pública, independendo, portanto, da demonstração efetiva de ocorrência de perigo à coletividade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14, DA LEI N°. 10.826/03. INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. REJEIÇÃO. CONDUTA TÍPICA. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AFASTADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - O Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito da constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato previstos na Lei de Armas. No crime de perigo abstrato, a lesividade é presumida pelo tipo penal. II - Por se tratar de crime de perigo abstrato, no qual a comprovação acerca do mero cometimento da conduta é suficiente a ensejar a tipicidade do crime, não vinga a tese de atipicidade da conduta, bem como prescindível a comprovação da lesão ao bem jurídico tutelado, sendo a lesividade presumida pelo tipo penal. III - Materialidade e autoria delitiva consubstanciada no registro de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial, bem como na prova oral. O depoimento dos policiais civis é válido como meio de prova, colhido sob o crivo do contraditório, não enfrentando dúvida razoável. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70077930634, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em 12/07/2018)

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

"[...] O desmuniciamento da arma não conduz à atipicidade da conduta, bastando, como basta, para a caracterização do delito, o porte de arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...]" [STJ - RHC 17561/DF - Rel. Min. Hamilton Carvalhido - j. 28-06-05]. Pouco importa ainda se a arma estava ou não municiada, pois, o porte apenas da arma ou da munição ou do acessório configura o delito em questão.

Nesses crimes, o legislador tipifica um agir que, por si só, representa alta potencialidade danosa à sociedade, e o reprova, não exigindo qualquer resultado para sua configuração.

São crimes de perigo abstrato, dispensando-se prova de efetiva situação de risco ao bem jurídico tutelado.

Releva ponderar que a disciplina do Direito Penal explicita de modo claro a distinção entre crime material, formal e de mera conduta. No caso em apreço, estamos lidando com o terceiro tipo, no qual a lei não exige resultado material para a configuração do ilícito, bastando, para tanto, a ação do indivíduo.

Trata-se, portanto, de crime de mera conduta. O bem jurídico precipuamente tutelado pela Lei 10.826/03 é a incolumidade pública, ou seja, o Diploma Legal pretende proteger a vida, a integridade corporal, e, com isso, garantir a segurança do cidadão e a paz social em todos os aspectos.

Cuida-se do perigo antes de ser efetivado o dano, caracterizando, assim, sua natureza de crime de perigo abstrato, do que se conclui ser presumida a ofensividade da conduta ao bem jurídico tutelado.

Ademais, infere-se que a arma possuía condições norma os de uso e funcionamento, mostrando-se eficiente para disparo com produção de tiro, confirmada pelo Laudo Pericial nº. 02-02.03-000339-2010 (Id. 96923461 – 11/15)

Nesses crimes, o legislador tipifica um agir que, por si só, representa alta potencialidade danosa à sociedade, e o reprova, não exigindo qualquer resultado para sua configuração.

Não protegem diretamente a vida, mas, sim, a incolumidade pública, independendo, portanto, da demonstração efetiva de ocorrência de perigo à coletividade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14, DA LEI N°. 10.826/03. INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. REJEIÇÃO. CONDUTA TÍPICA. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AFASTADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - O Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito da constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato previstos na Lei de Armas. No crime de perigo abstrato, a lesividade é presumida pelo tipo penal. II - Por se tratar de crime de perigo abstrato, no qual a comprovação acerca do mero cometimento da conduta é suficiente a ensejar a tipicidade do crime, não vinga a tese de atipicidade da conduta, bem como prescindível a comprovação da lesão ao bem jurídico tutelado, sendo a lesividade presumida pelo tipo penal. III - Materialidade e autoria delitiva consubstanciadas no registro de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial, bem como na prova oral. O depoimento dos policiais civis é válido como meio de prova, colhido sob o crivo do contraditório, não enfrentando dúvida razoável. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70077930634, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em 12/07/2018)

Desta forma, não há que se falar em ausência de dolo.

No que tange ao alegado pela defesa de que o recorrente é caminhoneiro, resta consignar que não configura uma profissão permissiva contida no o art. 10, § 1°, I, da Lei n.º 10.826/03, além do mais, mesmo que pudesse ser enquadrada na condição do réu como “Risco ou ameaça a sua integridade física”, no presente caso não essa houve demonstração, uma vez que as provas evidenciam que toda a confusão originou em razão do apelante, colocando em risco a vida e a integridade física de outras pessoas.

Logo, face ao conjunto probatório, dúvida não há de que o acusado praticou o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, não havendo como absolver o ora recorrente.

AFASTAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS / CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

A condenação em custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), razão pela qual a aferição de hipossuficiência compete ao Juízo da Execução Penal.

Segue-se orientação do c. Superior Tribunal de Justiça:

“Não há se falar em isenção das custas judiciais, [...] porquanto o art. 804 do Código de Processo Penal determina a condenação do vencido em custas. No entanto, é possível a suspensão da exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do que disciplina o art. 12 da Lei n.º 1.060/1950, devendo a situação econômica do condenado ser aferida pelo Juízo das Execuções.” (HC nº 224.414/MG – Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze - 2.10.2012)

E acórdão desta e. Corte de Justiça:

“A pretendida isenção das custas processuais somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado, porquanto, esse será o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, já que, existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação” (Ap nº 135373/2014 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 17.4.2015)

“A isenção de custas processuais, no processo penal, deve ser aferida pelo Juízo da execução, restando prejudicadasua análise por esta Corte.” (Apelação Criminal nº 132093/2014 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 28.5.2015)

No que tange ao pagamento das custas processuais, impera consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 05 anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“...A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família” (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

“...Nos termos do art. 98, § 3º, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequente são trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” (Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2ª Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017).

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
aos apelos interpostos por
José Marcilio Soares de Araujo
,
mantendo incólume os termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022